Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO FLAGRANTE PREPARADO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. No caso de tráfico de drogas, que se cuida de crime de ação múltipla, o fato de o paciente trazer a droga em seu veículo antes da abordagem policial afasta eventual ilegalidade da prisão em flagrante.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida é motivo plausível para a segregação cautelar. Precedentes.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. Ordem denegada.